Tribunal: TJES
Processo: 5011932-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011932-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDINEI MONTEIRO PEREIRA,
em face de suposto ato coato imputado ao
JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura.

Liminar parcialmente deferida (ID 3875111).

Fiança recolhida (ID 3882310) e alvará de soltura expedido (ID 3889576).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3968019 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja julgado prejudicado o habeas corpus (ID 3991506).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDINEI MONTEIRO PEREIRA,
em face de suposto ato coato imputado ao
JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura.

Liminar parcialmente deferida (ID 3875111).

Fiança recolhida (ID 3882310) e alvará de soltura expedido (ID 3889576).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3968019 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja julgado prejudicado o habeas corpus (ID 3991506).

Como se sabe, a concessão de medida liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, devendo ser deferida somente quando evidenciado, de plano, flagrante constrangimento ilegal, consoante previsão do art. 660, § 2°, do Código de Processo Penal.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, peço vênia para colacionar trecho do ato tido como coator:

Conforme consta no APFD, o autuado teria agredido a sua companheira com socos em seu rosto e a estrangulado, ocasionando escoriações em seu braço esquerdo, além de ter proferido contra a vítima xingamentos como “piranha” e “vagabunda”. Ademais, o acusado ainda a teria ameaçado de morte em caso da vítima se separasse dele. Diante disso, o autuado foi encaminhado à Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado.

A MM. Magistrada entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em 20 dias ao juízo ao qual APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) proibição de frequentar o local dos fatos e de manter qualquer tipo de contato com a vítima; g) pagamento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)3. É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).(...)(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Ocorre que, “
in casu”
, a autoridade coatora não fora instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão “
ad quem”
sob pena de indevida supressão de instância.

De outra banda, não se pode ignorar que o paciente se encontrava preso há 2 (dois) dias quando da impetração, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado. Além do mais, comprovou que recebe o salário mensal de R$ 1.121,10 (um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos).

Nesse contexto, em um juízo de ponderação, o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente, mormente se considerar que ele declarou possuir ocupação lícita.

Assim, entendo que o caso não é de revogação, mas de redução da fiança
para o valor de 1 (um) salário-mínimo
, como externado da decisão liminar.

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, a fim de reduzir a fiança para o valor de 1 (um) salário-mínimo, mantendo as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RÉU HIPOSSUFICIENTE. FIANÇA REDUZIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1- A garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

2-Diante da comprovação econômica do paciente a fiança foi reduzida para 01 (um) salário-mínimo e devidamente recolhida, com a consequente soltura do paciente.

3- Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.